Tribunal: STF
Processo: ARE 1464719
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO: INOCORRÊNCIA. TEMA RG Nº 1.037. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — Desapropriação — Execução de sentença — Pagamento das parcelas com apuração de saldo remanescente - Rejeição da impugnação co ofertada pela expropriante sob fundamento de violação da Lei n° 11.960/09 e da Súmula vinculante n° 17, do Supremo Tribunal Federal — Manutenção da rejeição — Derradeira posição do Supremo Tribunal Federal, que categoricamente reputou a inconstitucionalidade por arrastamento da Lei n° 11.960/09, mesmo que a ação tenha sido movida antes ou depois da sua vigência - Decisão mantida — Recurso improvido." (e-doc. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100 da Constituição da República e ao enunciado 17 da Súmula Vinculante. Afirma que o acórdão recorrido não respeitou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela exclusão dos juros moratórios desde a expedição da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório (e-doc. 10).



    4. A parte recorrida não apresentou contrarrazões (e-doc. 1, p. 181-182).



    5. Devolvidos os autos para eventual exercício de adequação da decisão ao Tema RG 1037, foi mantido o acórdão (e-doc. 16).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos" (e-doc. 18).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão que analisou a possibilidade de exercício do juízo de retratação:



    "O julgado que motivou a devolução dos autos - RE n° 1.169.289/SC, Tema de Repercussão Geral n° 1037, do E. Supremo Tribunal Federal, versa sobre a possibilidade de incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento.



    Eis o teor de sua ementa (g.n.): 



    (...)



    Sucede que o v. acórdão de fls. 144/148, ratificado às fls. 161/166 e 213/216, após afastar a aplicação da Lei n° 11.960/2009 quanto aos consectários legais, no tocante à alegada violação à Súmula n° 17 do E. Supremo Tribunal Federal, consignou o descabimento dessa discussão, nos seguintes termos (observando-se que os artigos mencionados referem-se ao Código de Processo Civil de 1973, à época vigente):



    "Ademais, não há mais como discutir esse tema no processo, senão aplicar os índices de correção monetária e juros moratórios já definidos, isto porque, a regra processual disposta no art. 471, do CPC, não deixa dúvida de que 'Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, afora isto, 'É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou' (art. 475-G, do CPC)." (e-doc. 16).



    8. Merece provimento o recurso.



    9. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    10. O não cabimento de juros no "período de graça" restou confirmado no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020, Tema RG nº 1.037), quando firmada a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    11. Cumpre alertar que, mesmo quando descumprido o prazo para pagamento do precatório previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, remanesce a carência constitucional tal qual firmada na Súmula Vinculante, não se podendo aplicar os juros moratórios desde a requisição do pagamento — remanescendo a incidência após o transcurso integral do exercício financeiro posterior à expedição.



    12. Ademais, esta Suprema Corte possui entendimento firme de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da Constituição da República. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."



     (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. RE 579.431 (TEMA N. 96/RG). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 1.169.289 (TEMA N. 1.037/RG). INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. No exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), Relator o ministro Marco Aurélio, o Supremo firmou entendimento no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 2. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Tema n. 1.037) 3. A imposição de juros moratórios assentada em decisão transitada em julgado não impede que se observe a jurisprudência do Supremo, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatório. 4. Agravo interno desprovido."



    (RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Juros de mora. Tema 1037 da repercussão geral. Violação à coisa julgada. Não ocorrência. 4. Não incidem juros de mora durante o denominado “período de graça”. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária."



    (RE nº 1.342.078 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AI nº 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    13. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente o recurso extraordinário, para, em conformidade com o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal excluir a incidência dos juros de mora no período de graça constitucional do requisitório, somente incidindo o encargo moratório após o referido interregno, encerrado ao final do exercício financeiro seguinte.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator